Tribunal: TJPA
Processo: 0012977-49.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012977-49.2014.8.14.0040
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOACIR DE ALCANTARA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLEITO AUTORAL ACOLHIDO PARCIALMENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM UM MIL REAIS COM FUNDAMENTO NO § 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao valor dos honorários advocatícios, a previsão do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil é no sentido de que a fixação, nas causas em que vencida a Fazenda Pública e que for inestimável ou mesmo inexistente o proveito econômico imediato resultante da lide, como no caso, deverá ser feita consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas do § 2º do mesmo artigo.

2. No caso concreto, considerando as questões que envolvem a causa e diante do tempo de duração do processo, a fixação dos honorários no valor de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e compatível com a complexidade da causa, não havendo como ser arbitrada verba honorária em menor valor.

3. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO

ESTADO DO PARÁ - DETRAN
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (id nº 2301500), nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
movida por
MOACIR ALCANTARA PEREIRA
, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Isto posto diante de toda a fundamentação e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do auto de infração 0000719299 e inexigível a multa imposta, declarando improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. Diante da sucumbência recíproca, em maior grau do requerente, ela arcará com o pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais o restante a cargo do requerido. Sendo vedada a compensação (art.85, § 14,CPC/15, condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte requerida, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC/15.

De outro lado, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatício do patrono do requerente, fixados de forma equitativa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) tendo em conta o baixo proveito econômico do autor e os termos do que dispõe o artigo 85, §8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id nº 2301503), o apelante, após a exposição dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da sentença no ponto relativo aos honorários fixados.

Expõe que o montante fixado a título de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa não está condizente à realidade da causa e conforme determina o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/15.

Explica que no presente caso houve a total improcedência dos pleitos indenizatórios, seja de caráter material ou moral, tendo a sentença apenas declarado a nulidade da autuação por infração de trânsito e desconstituição de seus efeitos.

Argumenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais) não se configura razoável e harmoniosa, pois a condenação é referente a tão somente uma única infração de trânsito, cujo valor da multa era de R$574,61 (quinhentos e setenta e quatro mil e sessenta e um reais). Assim, aduz que o proveito econômico da parte apelada mostra-se baixo, pelo que devem ser arbitrados honorários segundo a metodologia do § 2º do art. 85.

Sustenta que a demanda não necessitou de prolongadas audiências de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, sem a produção de provas ou ainda o deslinde de questão jurídica complexa, a prescindir de elaborados esforços.

Assevera que esse valor será pago através do erário público e que tal dinheiro poderia ser investido em políticas públicas de trânsito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença adequando os valores da condenação de pagamento de honorários seguindo os parâmetros e fundamentos delineados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id nº 2301504) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e requerendo a manutenção dos termos da sentença.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (id nº 2855422).

Ato contínuo, foram remetidos à Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (id nº 2884104).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A discussão da matéria recursal gira em torno do valor fixado a título de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública.

No caso, ao julgar a ação originária procedente, o juízo de primeiro grau reconheceu a sucumbência recíprova e fixou os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 85, § 8º, do CPC/15 assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”. (grifei)

Como se observa, reza o § 8º do art. 85 que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo.

Deste modo, na hipótese em questão, devem ser sopesados os requisitos elencados no § 2º do art. 85 do CPC/15,
tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
[1]
,

discorrem sobre os critérios para fixação dos honorários:

“
S
ão
objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários
. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.”

Isso sem perder de vista que o art. 170 da Constituição Federal prevê a valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica. Acrescente-se, ainda, que a boa remuneração do advogado vem ao encontro da necessidade de bem se remunerar
qualquer
profissional, sendo que
o advogado é indispensável à administração da Justiça
(CF, art. 133) e como tal há de ser considerado.

E é no mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO CASSADO, EM PARTE. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ADESIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. AUMENTO DO MONTANTE FIXADO. -

Fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8º, do CPC, mantida em obediência ao decidido pelo STJ no Agravo em Recurso Especial nº 1.156.859. - Aumento do valor fixado de R$ 700,00 para R$ 2.000,00 em adequação aos parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas ao precedente utilizado no Agravo supracitado.
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM NOVO JULGAMENTO. (Apelação Cível Nº 70071399091, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marilene Bonzanini,
Julgado em 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DE FÍGADO AVANÇADA (CID 10 C22.9). NIVOLUMABE. IPERGS. DEVER DO DEMANDADO DE FORNECIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA. A NÃO INCLUSÃO DE MEDICAMENTOS NOS PROTOCOLOS DO PLANO NÃO É ÓBICE À SUA CONCESSÃO. DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, LEGALIDADE E DA ISONOMIA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. LEI DA TAXA ÚNICA (...) 3. Também não há falar em violação ao princípio da legalidade, visto que a pretensão da parte autora está amparada no artigo 2º da Lei Complementar nº 12.134/04 e no artigo 196 da Constituição Federal. 4. Inexiste afronta ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que, previamente ao ingresso da ação, o autor requereu administrativamente o tratamento, que, por sua vez, foi negado pela autarquia. A partir da negativa, surgiu para o requerente o direito fundamental de acesso à Justiça, preconizado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 5. Demonstrada a necessidade do tratamento, bem como a impossibilidade de sua substituição, sob pena de causar prejuízos à integridade física do autor, mostra-se imperativa a manutenção da sentença.
6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atenção também aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo o magistrado flexibilizar os parâmetros fixados pelo CPC, especialmente quando o valor da causa for inestimável, sem conteúdo econômico imediato, atraindo a aplicação do §8º do art. 85, do CPC. Essa é justamente a hipótese dos autos, uma vez que o bem da vida almejado tratamento farmacológico não tem conteúdo econômico imediato, ainda que inicialmente tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 717.600,08. Valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 2.000,00) mantido, visto que atende aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2º, do art. 85 do CPC.
7. Considerando que o ingresso da ação ocorreu em 10/07/2018, quando já vigente a Lei da Taxa Única, o IPERGS é isento do pagamento das custas processuais. APELOS DESPROVIDOS E SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70081314551, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Luiz Felipe Silveira Difini,
Julgado em 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRONUNCIAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) PARTE AUTORA REPRESENTADA EM JUÍZO POR ADVOGADO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEMANDADOS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. Responsabilidade solidária dos entes públicos demandados pelo pagamento da verba honorária sucumbencial. Verba arbitrada com observância dos vetores previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15 e parâmetros adotados pela Câmara em situações similares. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079157418, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Miguel Ângelo da Silva,
Julgado em 18/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA EQUIPE DE CONSULTORES DA SES. CREDIBILIDADE DO LAUDO ELABORADO

PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DE PROCURADOR CONSTITUÍDO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO
I. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ. II. O laudo elaborado pela Equipe de Consultores da Secretaria Estadual da Saúde concluiu pela ineficácia do tratamento postulado. Todavia, deve prevalecer a prescrição do profissional que acompanha o(a) paciente e a evolução do seu quadro de saúde. III. Correta a sentença que condenou o Município ao
pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é representada por procurador constituído. Todavia, devem ser reduzidos, levando em conta os §§ 2 e 8º do art. 85 do CPC
. Apelo do Estado conhecido e desprovido. Apelo do Município parcialmente conhecido e parcialmente provido, na parte conhecida.
(Apelação Cível Nº 70073654238, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marco Aurélio Heinz
, Julgado em 31/05/2017)

Portanto, no caso concreto, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, às diretrizes do art. 85 do novo Estatuto Processual,
e considerando que a ação foi proposta no ano de 2014, em Comarca no interior do Estado e devido ao longo do trâmite processual, entendo que os honorários fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) mostram-se razoável e compatível com a complexidade da causa, não havendo como prosperar o argumento do apelante sobre a necessidade de observância ao valor da multa de trânsito impugnada. Assim,
a verba honorária devida ser deve mantida, de acordo com os parâmetros adotados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo DETRAN/PA, mantendo os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 21 de setembro de 2020

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Belém, 06/10/2020